Tribunal: TJSP
Processo: 1132896-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE MARCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de abstenção de uso de marca e pedido indenizatório movida por César Peduti Filho em face de Leandro Andrade Coelho Rodrigues e Sport Club Corinthians Paulista.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus se abstenham de comercializar veículos e/ou motocicletas e/ou

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE MARCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de abstenção de uso de marca e pedido indenizatório movida por César Peduti Filho em face de Leandro Andrade Coelho Rodrigues e Sport Club Corinthians Paulista.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus se abstenham de comercializar veículos e/ou motocicletas e/ou promover a aquisição de motocicletas através de consórcios utilizando a expressão "Kasinski" como nome de domínio e marcas, com ou sem acréscimos, em qualquer meio, sob pena de multa diária, e para condená-los ao pagamento de indenização, por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrada em R$ 60.000,00. Em razão da sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformismo do autor César Peduti Filho.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a expressão "Kasinski" utilizada pelos réus configurou uso indevido de marca e prática de concorrência desleal.
III. Razões de Decidir
O corréu Sport Club Corinthians Paulista se associou à sociedade Kasinski Administradora de Consórcio Ltda. somente para a criação de consórcio denominado "Corinthians Premia+", para o sorteio de bens e prêmios em dinheiro.
Para divulgação do consórcio, não houve uso da marca, mas apenas e tão somente menção ao nome empresarial da administradora do consórcio divulgado "Kasinski", ou com sua forma reduzida "KSK".
Afastada a responsabilidade do corréu Leandro Andrade, por ser titular do endereço eletrônico https://corinthianspremiamais.com.br., por meio do qual eram divulgadas essas premiações, porque a divulgação foi realizada para beneficiar o corréu Corinthians, que nem sequer utilizou a marca.
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.